Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-95.2019.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001078-95.2019.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): EVERTON MACEDO NETO (OAB:BA18506-A), ALBERTO FERREIRA SANTOS (OAB:BA13383-A) APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA Advogado(s): JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO (OAB:BA25574-A), JULIANA LEMOS VIANA (OAB:BA78298-A), LUCAS NUNES VIANA COSTA (OAB:BA69155-A) RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI FEDERAL Nº 13.342/2016. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. DO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE UBAITABA. ART. 90 PREVALÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Rogério dos Santos Lima contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada em face do Município de Ubaitaba. O autor, agente comunitário de saúde, pleiteou diferenças relativas ao adicional de insalubridade e ao adicional por tempo de serviço. A sentença reconheceu apenas o direito às diferenças referentes ao adicional por tempo de serviço, indeferindo o pedido de pagamento das diferenças de adicional de insalubridade. Sustenta o apelante que, após a edição da Lei Federal nº 13.342/2016, o adicional de insalubridade passou a ser devido sobre o salário-base da categoria, razão pela qual requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as diferenças referentes ao período de outubro de 2016 a junho de 2019. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o adicional de insalubridade devido aos agentes comunitários de saúde vinculados ao regime estatutário municipal deve ser calculado sobre o salário-base, nos termos da Lei Federal nº 13.342/2016, ou se deve prevalecer a base de cálculo estabelecida pela legislação municipal. III. Razões de decidir 3. O art. 198, §5º, da Constituição Federal atribui à lei federal a disciplina do regime jurídico, do piso salarial profissional nacional e das diretrizes para os planos de carreira dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. 4. A Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei nº 13.342/2016, assegurou aos referidos agentes o direito à percepção do adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento ou salário-base, conforme o regime jurídico ao qual estejam submetidos. 5. O §3º do art. 9º-A da referida lei distingue a forma de cálculo conforme o regime jurídico do servidor, prevendo a aplicação das regras da Consolidação das Leis do Trabalho aos agentes submetidos ao regime celetista e a observância da legislação específica para aqueles vinculados a regime diverso. 6. No caso concreto, o servidor é submetido a regime estatutário e existe legislação municipal que disciplina expressamente a matéria. O art. 90 do Estatuto dos Servidores Municipais de Ubaitaba estabelece que o exercício de atividade em condições insalubres assegura ao servidor adicional de 40%, 20% ou 10%, conforme o grau de insalubridade, calculado sobre o menor vencimento do quadro de pessoal da administração direta do Poder Executivo municipal, cessando o pagamento quando o servidor deixar de exercer atividade insalubre ou quando eliminadas as causas da insalubridade. 7. Havendo regulamentação municipal específica, não se verifica omissão normativa que autorize a aplicação supletiva de normas federais relativas à matéria. 8. Assim, não há ilegalidade na adoção da base de cálculo prevista na legislação municipal para servidores submetidos ao regime estatutário, devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de diferenças de adicional de insalubridade. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A Lei Federal nº 13.342/2016 assegura o adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, devendo sua forma de cálculo observar o regime jurídico ao qual o servidor está submetido. Existindo legislação municipal específica disciplinando a base de cálculo do adicional de insalubridade para servidores estatutários, prevalece a norma local, não sendo obrigatória a incidência do adicional sobre o salário-base. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 198, §5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A, §3º; Lei nº 13.342/2016; Estatuto dos Servidores Municipais de Ubaitaba, art. 90. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.643/GO; STF, RE nº 1.279.765; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação n. 8001078-95.2019.8.05.0264, que tem como APELANTE: ROGERIO DOS SANTOS LIMA e APELADO: MUNICIPIO DE UBAITABA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões,